Tribunal: TJES
Processo: 5029968-16.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029968-16.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOC BENEF E ASSIST A FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
RECORRIDO: WILSON JESUS LUCAS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5029968-16.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ASSOC BENEF E ASSIST A FAMÍLIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

RECORRIDO: WILSON JESUS LUCAS

JUÍZA SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVELIA. PRECLUSÃO TEMPORAL DA MATÉRIA. ANÁLISE DAS QUESTÕES DE DIREITO E ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO.DESCONTOS SUCESSIVOS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
WILSON JESUS LUCAS
em face de
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - ABAFACS
, na qual alega a parte autora, em suma, que ao analisar seu contracheque constatou descontos a título de prêmio de seguro desde o ano de 2015 cuja beneficiária é a requerida. Ocorre que, desconhece a razão dos descontos, eis que jamais autorizou tal procedimento. Requer, ao final, seja declarada a ilegalidade da conduta, bem como a condenação por obrigação de fazer em promover a imediata e definitiva sustação dos descontos em folha de pagamento, com restituição em dobro, de todos os valores indevidamente descontados, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contestação ao ID 7885742.

A sentença (ID 7885755) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto
, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo Art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida,
DECLARANDO
a ilegalidade da conduta da requerida, bem como
CONDENANDO
a demandada na obrigação de fazer de promover a sustação dos descontos discutidos na presente lide na folha de pagamento do autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da restituição da quantia, em dobro, no total de R$ 29.402,27 (vinte e nove mil quatrocentos e dois reais e vinte sete centavos), com correção monetária a contar do vencimento do débito e juros da citação.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7885765), suscitando, preliminarmente, nulidade da sentença, sob o argumento que foi cerceado o direito de defesa e que ela não é revel. Arguiu prejudicial de prescrição. No mérito, sustentou a validade dos descontos, eis que pautado em contrato de seguro de vida firmado pelo autor, com autorização para o desconto em folha de pagamento por convênio do SIAPE, devendo ser afastado o dever de indenizar. Requereu, por fim, seja reconhecida a prática de litigância predatória pelo procurador da parte contrária, Dr. Alexandre de Assis Rosa.

O autor apresentou contrarrazões (ID 7885770), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença, bem como a condenação da recorrente em litigância

de má-fé, por abuso de direito.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 7885766 e 7885767.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame das razões recursais,
afasto
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa (ID 7885765 - pág. 05/09). A recorrente afirma ter sido surpreendida com a sentença, decretando sua revelia. Afirma ser inaplicável o Enunciado 13 do FONAJE, contudo, sem razão.

O Código de Processo Civil é aplicado de forma subsidiária no Microssistema dos Juizados Especiais, e o Enunciado 13 do Fonaje, em sua redação, estabelece que o início da contagem de prazo nos processos que tramitam perante os Juizados Especiais Cíveis, dar-se-á com a data da intimação ou ciência do ato respectivo:

ENUNCIADO 13 – Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação (nova redação – XXXIX Encontro – Maceió-AL).

De resto, a própria Lei n. 9099/95, em vários de seus enunciados normativos é enfática ao deflagrar o curso do prazo subsequente à prática de determinado ato processual à ciência do mesmo, em nenhum momento condicionando a contagem daquele à juntada aos autos do respectivo comprovante (A.R., mandado ou qualquer outro documento que faça a prova da comunicação). Assim, apenas à guisa de ilustração (e para o fito de enfatizar a ratio geral do microssistema), referencio os arts. 42, §1º e 49.

Dessa forma, entendo que não se aplica às causas que tramitam perante os Juizados Especiais o disposto no art. 231, inciso I, do CPC, como tenta fazer crer a recorrente.

Corroborando esse entendimento destaco os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO –
SENTENÇA QUE RECONHECEU A REVELIA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 13 DO FONAJE QUE É O ADEQUADOS AOS PRINCIPIOS NORTEADORES DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS
– SENTENÇA MANTIDA. (TJ-SP - RI: 10012070920218260187 Fartura, Relator: Diana Cristina Silva Spessotto, Data de Julgamento: 02/06/2023, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 02/06/2023) (destaquei).

Legitimidade passiva – Imobiliária que intermediou a locação e emitiu o contrato – legitimidade reconhecida. Recurso inominado.
Contestação não apresentada no prazo de 15 dias úteis, que se conta do primeiro dia seguinte à ciência do ato respectivo, independentemente da juntada do comprovante de intimação ou de ciência do ato (Enunciado 13 do FONAJE
, Enunciado 23 do FOJESP e Enunciado 10 do Conselho Superior do Sistema de Juizados Especiais).
Revelia bem decretada
. Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 10209939620228260577 São José dos Campos, Relator: Carlos Gutemberg De Santis Cunha, Data de Julgamento: 12/06/2023, 1º Turma Cível, Data de Publicação: 12/06/2023) (destaquei).

Com isso, não há que se falar em ausência de contraditório e ampla defesa se a parte não atua de forma adequada dentro dos prazos processuais conferidos e que teve ciência expressa. Com a aplicação dos efeitos da revelia, desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento, ainda mais considerando que a petição inicial vem acompanhada de prova documental corroborando os descontos impugnados, não tendo a requerida/recorrente juntado um documento sequer hábil a justificar a origem do desconto.

Aqui, de salutar importância destacar que, cabe ao autor e ao advogado da demanda proposta nos Juizados Especiais estar permanentemente atento no sentido de atender ao desenvolvimento do processo para obtenção rápida e eficaz da tutela jurisdicional. Essa expectativa decorre dos critérios orientadores da própria Lei 9.099/95, sobretudo da celeridade e da economia processual.

Nesse contexto, a parte deve manter-se permanentemente diligente para atender de pronto as determinações judiciais. A sua omissão é tratada como desinteresse, contumácia que o juiz sancionará com as medidas legais cabíveis,
in casu
, a revelia.

Considerando que se trata de recurso do réu revel, importante esclarecer que serão analisadas apenas as questões de ordem pública, vez que é vedada a discussão de questões fáticas que deveriam ter sido levantadas em contestação (preclusão temporal).

E faço essa consideração pois o recurso apresentado levanta questões típicas de uma peça contestatória. Neste caso, entendo que a análise do recurso deve se debruçar unicamente sobre a prejudicial de prescrição, a qual merece ser
rejeitada.

Isso porque, segundo o entendimento emanado pelo STJ, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falha na contratação, ou seja, em decorrência de defeito do serviço, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27, do CDC e no tocante ao termo inicial do prazo prescricional, o Tribunal de origem entendeu sendo a data do último desconto (STJ, AgInt no AREsp 1372834/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 26/03/2019; AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/04/2017; AgInt no AREsp 1395941/MS, Rel Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em: 21/05/2019).

Nesses termos, considerando-se os descontos sucessivos que continuam a ocorrer, entende-se que não transcorreu o prazo quinquenal e a pretensão autoral não se encontra prescrita.

Diante do exposto, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)